Tribunal: TJDFT
Processo: 0768571-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE UTI PARA ENFERMARIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO PARA DOENÇA CRÔNICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que visa à condenação do Distrito Federal ao fornecimento de vaga fixa ambulatorial destinada à hemodiálise em pacientes renais agudos/crônicos agudizados sem tratamento dialítico iniciado.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que está internado no Hospital São Mateus desde 20/07/2024 em decorrência de insuficiência renal aguda e que manter um paciente com insuficiência renal crônica em um leito de UTI após a indicação de alta para enfermaria pode gerar diversos riscos tanto para o paciente (infecções hospitalares) quanto para a instituição de saúde (alto custo da internação em UTI). Acrescenta que outra pessoa poderia ocupar o leito de UTI. Assevera que os prazos previstos no Enunciado n. 93, das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aplicam-se a apenas ações e serviços de saúde eletivos e que, no caso, o agravante foi classificado como VERMELHO (urgente) pelo sistema de regulação. Aduz que a intervenção jurisdicional não caracteriza violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Por fim, requer, liminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça e a determinação do fornecimento de leito de enfermaria para continuidade do tratamento de hemodiálise, o que pretende ver confirmado no mérito. Contrarrazões apresentadas. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça deferida no Agravo de Instrumento ID 66209967. Manifestação da d. Procuradoria de Justiça para que seja determinado prazo razoável para transferência para leito de enfermaria para continuidade do tratamento (ID 66985198).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de impor ao ente distrital a obrigação de transferir paciente internado em UTI para leito de enfermaria com o intuito de dar continuidade ao tratamento de insuficiência renal crônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, no que tange à tutela antecipada recursal postulada, visto se confundir com o mérito e considerando a celeridade no rito dos Juizados Especiais, passa-se ao julgamento do mérito recursal.
5. No caso, o recorrente conta com 62 anos de idade e o relatório médico juntado aos autos de origem atesta que o autor é portador de doença renal aguda agudizada sem tratamento dialítico iniciado, sem critérios de internação em leito de UTI, sujeito aos riscos inerentes de internação prolongada em leito de UTI, tais com: delirium, infecções MDR, entre outros. Sinalizada alta para enfermaria clínica com suporte de hemodiálise desde 22/07/2024 (ID 66209960). O recorrente foi inserido no sistema de regulação, com classificação VERMELHO (urgente), em 29/7/2024 e, em 31/7/2024, existiam 37 pacientes em idêntica situação clínica (ID 66209961 p.14).
6. Nesse contexto, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Todavia, assim como firmado por esse juízo em sede de Agravo de Instrumento, diante da peculiaridade elencada, não se mostra viável, em prejuízo ao paciente que sofre de insuficiência renal aguda, manter o requerente internado em leito de UTI exclusivamente para realizar a hemodiálise, porquanto há evidente risco de se contrair infecção hospitalar.
7. Ademais, há malefício à comunidade, pois o leito de UTI poderia ser utilizado por pessoas com quadros clínicos mais graves. Destaca-se que o recorrente foi inserido no sistema de regulação em julho/2024, e até o momento não foi transferido para enfermaria. Assim, à luz da garantia ao direito à saúde (artigo 196, CF), merece reforma a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para, reformando a sentença, determinar ao Distrito Federal que promova, em 20 (vinte) dias, a transferência do recorrente do leito de UTI para leito de enfermaria com suporte para a realização de hemodiálise, preferencialmente na rede pública, ou na particular às expensas do DF, mediante sequestro de verbas, se for o caso.
9. Ausente condenação em honorários advocatícios, pois não existente recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.